Tribunal: TCU
Processo: 012.749/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8373/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", art. 169, inciso I, e 243, todos do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar em cumprimento as deliberações expedidas ao Ministério da Educação no Acórdão 8435/2020-TCU-Primeira Câmara ; manter o presente monitoramento para acompanhamento dos resultados obtidos em relação à melhoria da eficiência energética das Instituições Federais de Ensino, até o cumprimento integral dos comandos expedidos pelo referido julgado; expedir a medida a seguir discriminada; sobrestar a apreciação do presente processo pelo prazo de um ano, quando a SecexEducação deverá reanalisar a situação e apresentar informações atualizadas ao relator; e enviar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução à peça 10, ao Ministério da Educação. 1. Processo TC- Processo 012.749/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ministério da Educação () 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Reconhecer como boa prática a adoção das providências pelo Ministério da Educação com a finalidade de desenvolver e implementar medidas que visem a melhoria da eficiência energética das Instituições Federais de Ensino e, consequentemente, o aperfeiçoamento da qualidade do gasto público, alertando-se, todavia, que a integração dos trabalhos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e da Secretaria de Educação Superior pode ocasionar melhores resultados, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão, em benefício da sociedade.